Tribunal: STF
Processo: HC 269580
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. CRIME PERMANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2026, por Pablo Paquirri Camargo Carvajal, advogado, em benefício de Edinaldo Américo da Silva, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.062.042/SP.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). Em 22.9.2023, o paciente foi absolvido pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Franca/SP, na Ação Penal n. 1500127-77.2023.8.26.0608, que concluiu pela ilicitude das provas obtidas na sua prisão em flagrante (fl. 11, e-doc. 6).

3. Em 4.4.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à Apelação Criminal n. 1500127-77.2023.8.26.0608, interposta pelo Ministério Público, para condenar o paciente à pena de quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003) (fl. 19, e-doc. 9).

 4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi interposto recurso especial, admitido na origem, em 12.6.2024 (e-doc. 3).

Em 26.6.2025, o Recurso Especial n. 2.152.329/SP não foi conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal (e-doc. 10). A Quinta Turma não conheceu do agravo regimental, em 22.8.2025. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de que a busca domiciliar foi realizada com base em dados objetivos que configuraram flagrante delito, não reconhecendo a nulidade pretendida. 
2. O agravante alega que o ingresso na residência foi motivado apenas por ‘denúncia anônima’, sem outros elementos, o que diverge do cenário fático admitido pelo acórdão de origem e destoa do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar, fundamentada em denúncia anônima, é válida para configurar flagrante delito e justificar a apreensão de provas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impede seu conhecimento, conforme a Súmula nº 182 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: ‘O agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não comporta conhecimento’” (fl. 1, e-doc. 7). 

5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento da apelação criminal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.062.042/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.12.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração (e-doc. 11). 

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a ocorrência de violação de domicílio, sem fundadas razões ou registro de autorização do morador, buscando a absolvição do paciente. Pondera que o “nervosismo e fuga não justificam invasão de domicílio sem mandado judicial, tampouco, a existência de supostas denúncias anônimas, porquanto merece ser anulada a obtenção de provas obtidas ilicitamente pela Autoridade Policial na data dos fatos” (fls. 7-12, e-doc. 1).

Alega ausência de fundamentação idônea na fixação do regime inicial fechado em reprimenda inferior a oitos anos, ressaltando que a “fundamentação utilizada [pelo Tribunal estadual] para a fixação do regime inicial foi genérica, descumprindo, portanto, Súmula do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1). 

Menciona que “o plenário desta Egrégia Corte Federal, em sede do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 664.171 – SP, pacificou que crimes hediondos não necessariamente iniciam-se em regime fechado” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“(...) seja concedido liminarmente o writ do habeas corpus, com esteio no art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal, colocando o Paciente em liberdade até a cognição exauriente do presente remédio constitucional, (...) OU QUE, seja concedido liminarmente o writ do habeas corpus, transferindo-se o Paciente ao regime inicial intermediário até a cognição exauriente do presente remédio constitucional (...).
I – Seja concedido o pedido liminar, para que a Autoridade Coatora transfira o Paciente ao regime inicial intermediário até a cognição exauriente do presente habeas corpus; 
II – Seja citada a Autoridade Coatora para que preste informações acerca da fixação do regime inicial de pena; e 
III – Seja, após cognição exauriente, julgado PROCEDENTE o presente pedido de Habeas Corpus, reconhecendo-se a nulidade decorrente da invasão domiciliar, por parte da Autoridade Policial, e concedendo-se a ordem de Habeas Corpus com o competente alvará de soltura” (fls. 12-13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Na presente ação, aponta-se como ato coator a decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.062.042/SP.
Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão transitou em julgado em 10.2.2026. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).

9. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 13.11.2025, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade da utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(HC n. 187.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).
10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Busca-se, no presente habeas corpus, a declaração de nulidade das provas por violação de domicílio, com absolvição do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e, subsidiariamente, mitigação do regime inicial de cumprimento da pena.

12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença para condenar o paciente, afastando a nulidade das provas pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Confiram-se trechos do acórdão, com citação da sentença absolutória:
“2. Ao que consta da denúncia, ‘no dia 06 de abril de 2023, por volta das 20h40, na Rua Alferes Manoel Marquês de Carvalho, nº 2.840, Jardim Tropical I, nesta cidade e comarca de Franca, EDINALDO AMÉRICO DA SILVA, vulgo ‘brad pit’ qualificado às fls. 06 e 35/36, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma metralhadora com capacidade para 35 munições, sem marca, calibre .40, com silenciador, um carregador e 04 (quatro) munições intactas calibre .40, de uso restrito (conforme previsto no Decreto 9.493/18), devidamente apreendidos, cujo laudo pericial será juntado oportunamente. 
Segundo apurado nos autos, policiais militares receberam informações de que o denunciado, conhecido pela alcunha de ‘Brad Pit’, integrante de organização criminosa, estava na posse de uma metralhadora, a qual estava na casa da pessoa de prenome ‘Adilson’ que residia na mesma rua do denunciado. 
Diante das informações, os policiais foram para a rua onde reside o denunciado e o viram saindo de uma residência da Rua Alferes Manuel de Carvalho. Ato contínuo ele foi abordado. Na posse do indiciado foi encontrado um celular e R$ 50,00. 
Após a abordagem, os policiais informaram o denunciado sobre a denúncia que recaía sobre ele e ele disse que acabara de sair da casa de Adilson e que esta pessoa realmente estava guardando a metralhadora para ele. O denunciado disse ainda, que a metralhadora estava sobre uma cômoda de madeira dentro da residência. 
Na sequência, foi solicitado apoio de outra viatura e os policiais, em razão do que o denunciado acabara de relatar, foram para a residência de numeral 2840, a qual estava aberta e não havia nenhum morador no local. 
Houve a incursão policial e foi localizada a metralhadora sobre uma cômoda de madeira que estava na cozinha, ou seja, no local indicado pelo denunciado. Informalmente, o denunciado esclareceu aos policiais que havia comprado a metralhadora para revendê-la por 12 mil reais e quitar uma dívida com traficantes. 
Deste modo, os policiais detiveram o denunciado e o conduziram ao plantão policial juntamente com o armamento, acessórios e munições, onde foi ele autuado em flagrante.
Na delegacia de polícia, o denunciado confessou a posse ilegal da arma de fogo, acessórios e munições que foram devidamente apreendidos (fls. 06)’ - 103/4. 3. 
A irresignação comporta acatamento.
A realidade do fato punível resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13), no laudo pericial de fls. 222/8 [concluindo que o artefato vulnerante (‘submetralhadora calibre nominal .40, de uso restrito’), bem assim os ‘4 cartuchos marca CBC, CALIBRE NOMINAL .40’ confiscados estavam aptos à realização de disparos. Atestou-se também que o ‘supressor de ruído artesanal que acompanhava a arma foi capaz de atenuar significativamente o estampido provocado pelos disparos realizados pela submetralhadora, se mostrando, portanto, eficaz’], bem como nos relatos ofertados pelos policiais miliares Rafael Mendes de Oliveira Franco e Kleber Batista de Andrade (fls. 03/4, 05 e mídia digital). 
O ilustre sentenciante assim sintetizou a prova oral: 
‘O policial militar Rafael Franco disse haver recebido informação diretamente à equipe dando conta da metralhadora e do réu. Foi até a residência do acusado e ele, assim que abordado, confessou a posse do bem, dizendo que ela estava na casa de Adílson. Foi até à residência apontada e conseguiu apreender o bem. A casa estava sem ninguém. A metralhadora foi encontrada exatamente no local que o réu indicou. Além da metralhadora, havia munição. O réu disse que havia recebido a arma para vender e pagar uma dívida com um traficante. O valor era entre dez e doze mil reais. 
Também Kléber Batista Andrade, outro policial militar, trouxe idêntica versão dos fatos.
Ora, do depoimento policial já se colhe que a polícia recebeu denúncia anônima diretamente à guarnição e, após a abordagem do acusado, adentraram no imóvel para realizar a busca do objeto sem autorização do morador, que não estava presente no local.
O morador do local, Adílson Castro Filho disse que desconhecia o fato da arma estar em sua casa. Não tinha contato pessoal com o réu, embora trabalhassem juntos. Não autorizou a entrada dos policiais, mas a casa estava destrancada. Quando viu os policiais na porta de sua casa, resolveu fugir porque teve medo de haver ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia. Não autorizou o réu guardar a arma em sua residência.
Leoneide Américo da Silva, mãe do acusado, disse que não sabia de nada até o réu ser preso. Nada soube dizer sobre os fatos.
Patrícia Aparecida Meireles disse haver presenciado o réu ser preso. Os policiais estavam muito agressivos e o acusado não tinha nada de ilícito consigo. Disse ‘acreditar’ que nem arma de fogo foi apreendida. Disse que o réu foi agredido fisicamente pelos policiais militares.
O acusado Edinaldo Américo da Silva, interrogado em juízo, disse que era aniversário de sua filha, que mora com a mãe. No caminho para a casa da filha, foi abordado pelos policiais. Eles erraram a identificação do acusado. Perguntaram se tinha passagem policial e respondeu positivamente. Logo depois apareceu outra viatura policial. Exigiram a apresentação do celular. Também havia uma chave e indagaram se havia algo de ilícito na casa. O réu disse que nada havia de irregular. No entanto, uma das guarnições saiu e logo voltou, efetuando a prisão do acusado. Foram até a casa de Adílson. Ali os policiais disseram: ‘é seu’. Perguntou do que se tratava e responderam que a arma apreendida era de sua propriedade. Ameaçaram de prender sua mãe e por isso confessou. Negou qualquer envolvimento com referida arma’. 
Sobreveio, então, o édito absolutório no seguinte sentido: 
‘Verifica-se que o ingresso na residência, segundo novel entendimento da jurisprudência superior, não atende à exigência legal.
Ora, ao cabo da instrução, não restaram dúvidas sobre a forma que os policiais ingressaram na residência. Os policiais não pediram autorização para Adilson, que era o morador do local. Mesmo que o imóvel estivesse destrancado, os agentes deveriam ter aguardado o morador chegar ou, então, aguardado até a obtenção de mandado de busca. 
Desse modo, não havendo dúvidas de que não houve autorização do morador para ingresso em sua residência, há que ser declarada a ilicitude da prova obtida, sendo de rigor a absolvição do réu. (...).
 Assim, diante dos recentes entendimentos dos tribunais superiores no sentido de que o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio não pode ser afastado sem cuidado, sem controle judicial, por meras suspeitas dos policiais ou por denúncias anônimas, sendo necessário uma investigação prévia ou a comprovação, sem sombra de dúvidas, da autorização de entrada pelo morador da residência, de rigor a absolvição do réu’ (fls. 267/273).
4. Não cremos seja a ótica acertada, data venia. 
Como visto, os policiais militares Rafael Mendes de Oliveira Franco e Kleber Batista de Andrade narraram terem recebido informes no sentido de que o acusado (conhecido, conforme disseram, pela alcunha de ‘Brad Pitt’ e por ser integrante de organização criminosa) ocultava arma de fogo em residência localizada na mesma rua onde ele (réu) morava. Diante disso rumaram ao local, deparando com o indigitado deixando aquele imóvel. Abordado, Edinaldo Américo nada possuía de ilícito. Todavia, indagado a respeito o apelado retorquiu que ‘a casa que ele havia acabado de sair era a residência de Adilson (obs. do Relator: Adilson Castro Filho), contudo ele não se encontrava’, e que realmente ali conservava ‘a metralhadora’, deixada ‘sobre uma cômoda de madeira na cozinha da residência’. Solicitaram apoio e decidiram adentrar o local, que estava ‘aberto e não havia nenhum morador’. No interior da citada residência encontraram ‘sobre a cômoda de madeira na cozinha uma metralhadora de fabricação artesanal, calibre .40, acompanhada de um silenciador e um carregador com 04 (quatro) munições intactas de calibre .40’. O réu ‘alegou que estaria em dívida com traficantes e adquiriu o armamento para revender pelo valor de R$12.000,00 e assim quitar a sua dívida’ (fls. 03/4, 05 e mídia digital).
Tal razão se nos afigura suficiente para a diligência. 
Cumpre anotar, no atinente ao testemunho dos servidores públicos, que não há vestígio de ressentimentos ou hostilidades anteriores que os pudessem predispor contra Edinaldo Américo, razão pela qual não se empenhariam inescrupulosamente em prejudicá-lo. 
Outrossim, como bem ressaltou a d. Promotora de Justiça nas razões recursais, ‘não se desconhece o entendimento externado recentemente pelos Tribunais Superiores, contudo a ratio decidendi não se aplica à hipótese dos autos, em que ficou provado que o apelado mantinha uma submetralhadora, munições e acessórios guardados em imóvel de terceiro, aparentemente desabitado, com a conivência do proprietário, justamente para não levantar suspeitas acerca da propriedade do armamento. 
A comprovação da autorização do morador se impõe apenas se inexistentes fundadas razões de que se esteja sendo cometido um crime no local. Oras, é de se imaginar a situação de um homicídio sendo cometido em um imóvel, agentes estatais serem acionados e não poderem adentrar no local e fazer cessar a prática delitiva apenas em razão de eventual não autorização dos moradores. Não é disso que tratam os julgados paradigmas apontados.
O que tem se buscado evitar é a entrada em imóveis em situações que não justifiquem a medida extrema, caso em que se faz necessária a demonstração da autorização dos moradores ou prévia autorização judicial. 
Contudo, nos casos dos autos, houve prévia informação anônima, visualização do apelado saindo do imóvel, somados à confissão extrajudicial do apelado, que detalhou aos militares o local onde se encontrava o armamento. 
Ao ser abordado, logo de início, o apelado indicou que o imóvel estava desabitado (...). 
Some-se a isso o fato do morador do domicílio não estar no local, constatando-se impossibilidade fática de se colher autorização, e sequer poderia ser aguardada sua presença, eis que ele próprio (o morador) indicou que fugiu ao ver a presença de policiais em seu imóvel. 
Nestas circunstâncias (informação anônima, visualização do agente saindo do imóvel, abordagem e confissão do apelado, imóvel sem morador e destrancado) indaga-se: qual atitude se esperar dos zelosos policiais militares? 
Evidente que, em tal situação, encontrava-se legitimada a incursão policial no imóvel, tanto assim que as fundadas suspeitas se confirmaram com a localização da submetralhadora, munições e acessórios. 
Registre-se: o procedimento adotado pelo apelado, de guardar a arma, munições e acessórios em imóvel de terceiro, foi feito justamente para inviabilizar a sua localização e eventual pedido de busca judicial, pois, ao assim fazê-lo, aqueles que se portam às margens da lei utilizam da idoneidade de terceiros para a guarda de drogas e armas, o que certamente dificultaria o pedido de busca domiciliar’ (fls. 298/9).
Demais disso, o fato de se praticar, dentro de residência, infração penal de caráter permanente, autorizaria, de qualquer maneira e com dispensa de mandado, o ingresso dos servidores públicos no lugar conspurcado. 
A propósito do tema, confira-se o que já assentou este Augusto Sodalício: (...). 
O acusado, a seu turno, na etapa inquisitiva admitiu a propriedade da metralhadora, afirmando que a negociaria posteriormente a fim de ‘pagar dívidas’. Disse que ‘deixou a metralhadora guardada em uma residência que atualmente está abandonada’(fls. 06). 
Já em Juízo o apelado enjeitou os fatos, assinalando que caminhava pela via pública quando foi abordado pela Polícia, que o chamou ‘com o nome de outro rapaz’. Os agentes públicos ‘perguntaram seu eu tinha passagem, eu falei que tinha passagem, aquele dia mesmo tinha ido assinar no Fórum’. Com a chegada de ‘outra viatura’, eles começaram ‘a me pressionar’; os policiais militares ‘pegaram a minha chave’; foi então algemado e colocado no interior da guarnição; depois ‘pararam em frente à casa do Adilson, que é o rapaz que eu trabalho junto com ele’. Os PMs adentraram a residência de Adilson e ‘já vieram falando para mim é seu, eu falei o que é que é meu senhor, eles disseram a arma que está ali dentro, o Adilson já falou que é sua’. Na sequência foi agredido pelos milicianos, os quais proferiram ameaças, dizendo ‘que se eu não assumisse eles iam levar a minha mãe, foi quando eu assumi’. Não ‘sei nada sobre essa arma’ (mídia digital).
A negativa de autoria apresentada pelo apelado, entretanto, além de esquálida, sucumbe frente às demais provas produzidas; tampouco convence a alegação de que teria sido seviciado, visto que, submetido a exame de corpo de delito, nele não foi identificada qualquer lesão (v. fls. 216/7). 
Enfatize-se, por fim, o que ponderou a ilustre representante ministerial a fls. 307/8, relativamente aos depoimentos das testemunhas ditas ‘de Defesa’ – Adilson Castro Filho, Leoneide Américo da Silva e Patrícia Aparecida Meireles, ouvidas judicialmente: 
‘(...) Adilson disse que reside na mesma rua que o réu, mas o conhece apenas de vista. Ficou sabendo pelos jornais que a arma de fogo foi encontrada na sua casa. Não tinha contato com o réu. O réu trabalhou junto com o declarante por pouco tempo. O réu não tinha contato com a casa do declarante. Alegou que não estava em casa quando a polícia foi lá. Disse que mora sozinho e havia ido ao supermercado, tendo deixado a casa destrancada e a TV ligada. Viu o movimento da polícia e retornou, pois achou que seria preso por causa de pensão. Contou que trabalhava de pedreiro e carpinteiro e havia chamado o réu para lhe ajudar, tendo ele trabalhado com o depoente um dia antes dos fatos.
Veja que a versão desta testemunha não contradiz a versão dos policiais, pois o próprio morador do local afirmou em juízo que no dia dos fatos viu a movimentação policial em sua residência e não se aproximou porque acreditava que seria preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ademais, Adilson disse que deixou sua casa destrancada quando saiu, confirmando a circunstância que os policiais disseram em juízo, que quando chegaram ao local indicado pelo réu a casa estava aberta. 
No entanto, a testemunha faltou com a verdade ao dizer que não tinha contato com o réu e o conhecia de vista, pois os policiais disseram que viram o réu saindo da casa de Adilson antes de 
abordá-lo. 
A testemunha de defesa Leoneide disse que é mãe do réu. Soube dos fatos quando a polícia levou ele até sua casa. Não sabia se o réu tinha alguma dívida. Depois que o réu saiu da prisão ele estava trabalhando. Disse que saía cedo de casa e só retornava após as 17 horas. O réu era conhecido do Adilson, que arrumou um serviço de servente de pedreiro para o réu. Ficou sabendo que o réu foi preso em razão de uma arma de fogo, mas o réu negou que tivesse alguma relação com a arma em questão. Um rapaz lhe telefonou e pediu para eu ir atrás de filmagens do local. Mas não conseguiu as filmagens junto a uma vidraçaria que tem nas proximidades do local dos fatos, porque o proprietário disse que só as entregaria para advogados. 
Note que a genitora do réu confirmou que os policiais foram até a casa dela no dia dos fatos, ratificando a circunstância dita por eles que somente foram até a residência do acusado para buscar os documentos dele.
Por fim, a testemunha de defesa Patrícia informou que conhecia o réu ‘de vista’ e que estava subindo a rua e o réu caminhava na sua frente, quando viu os policiais abordarem o réu. Parou para ver o que estava acontecendo. Viu os policiais conversarem com o réu. Sabia que no momento da abordagem o réu não possuía nada. Disse que sua mãe foi atrás de si e disse que o réu não estava fazendo nada de errado. Acompanhou as notícias de jornais. Quando o réu foi enquadrado nada havia na posse dele. Afirmou que viu o réu apanhando dos policiais com chutes, tapas e agressões verbais. O bairro todo comenta que o réu estava trabalhando e não estava mexendo com nada errado. Havia uns três ou quatro policiais. Não conhecia os policiais. Os policiais colocaram o réu dentro da viatura e o levaram. Segundo o bairro comentou, os policiais o levaram até a casa de Adilson, mas não viu e nem conhece este indivíduo. O local era bem escuro, ficou uma certa distância e não sabe se seria capaz de reconhecer os policiais agressores.
Embora essa testemunha tenha alegado que viu policiais agredindo o réu, ressalto que não foi constatado agressões nele pelo médico legista e nem em sua audiência cautelar’. 
Por tudo isso, o arcabouço probatório apresenta-se hígido e sólido, fazendo emergir a conduta ilícita perpetrada pelo recorrido. 
Justifica-se, pois, a condenação consoante propugnado desde a prologal acusatória.
5. Ao sancionamento:
Em observância ao artigo 59 do Código Penal as basais serão exasperadas na quarta parte diante dos maus antecedentes ostentados pelo acusado [Processos nºs 0002521-05.2006.8.26.0196 (condenação por roubo majorado, fls. 203/4), 0006863-49.2012.8.26.0196 (condenação por furto qualificado, fls. 204) e 0029217-05.2011.8.26.0196 (condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, fls. 204/5)].
Saliente-se que, ante a negativa de autoria sustentada pelo réu em Juízo, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. 
A seguir, à vista da reincidência de Edinaldo Américo (ação penal nº 7000043-74.2021.8.26.0196, condenação por associação criminosa - fls. 206), acresce-se 1/6 (um sexto) às reprimendas.
Destarte, ausentes demais causas modificadoras, as penas restam definitivamente fixadas em reclusiva de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e pecuniária de 14 (quatorze) dias-multa, dosada no mínimo a unidade de cálculo. 
6. Fixa-se o regime prisional fechado para o desconto da privativa de liberdade, à vista da comprovada contumácia de Edinaldo Américo (inteligência do artigo 33, § 2